Tribunal: TJES
Processo: 0010006-73.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010006-73.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CARVALHO BOAVENTURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010006-73.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CARVALHO BOAVENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

A douta Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso em virtude de inovação recursal por parte da defesa.

Inicialmente, extrai-se dos autos que os fatos apurados ocorreram no dia 11 de julho de 2015. A denúncia foi recebida em 18 de março de 2016 e a resposta à acusação apresentada em 22 de setembro de 2021.

Neste ínterim foi publicada a lei nº. 13.694/2019 na qual foi instituído o acordo de não persecução penal. A referida lei entrou em vigor em 2020.

Dessa forma verifico a ocorrência de preclusão consumativa pois a defesa, ao apresentar a resposta à acusação, deixou de formular o pedido de aplicação da ANPP. Entendo que a análise do pedido no presente momento importaria em flagrante violação à segurança jurídica e estabilidade das decisões.

Ainda verifica-se que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 07 de dezembro de 2021, oportunidade em que a defesa mais uma vez se manteve inerte quanto ao pedido de aplicação do acordo.

Não obstante, entendo que a admissibilidade do presente recurso caracterizaria também a indevida supressão de instância na medida em que o magistrado de primeiro grau não teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria aqui ventilada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSOS EM CURSO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO RARO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, configura indevida inovação recursal, motivo por que não se faz possível o seu exame. 2. De toda forma, o entendimento desta Corte é o de que a retroatividade do art. 28-A, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada em sede de apelação criminal, como na espécie. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.763.480/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Por esses fundamentos e tendo em vista que não vislumbro ilegalidade a ser sanada de ofício NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DA DEFESA.

É como voto.

MÉRITO

Considerando o reconhecimento da prescrição, trataremos aqui apenas do pleito de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor nomeado d
ativo, Dr. Matheus Angeleti Castilho, inscrito na OAB/ES nº. 33.429.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo a cada um dos patronos, pela atuação neste grau de jurisdição em favor dos apelantes, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Diante das razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, dando-lhe provimento para conferir honorários ao defensor dativo.

É como voto.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA ANPP. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VEDADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. Ressalvadas as matérias de ordem pública é vedado ao juízo
ad quem
analisar matéria sob a qual não foi oportunizado ao juízo de primeira instância se manifestar. 2. Fixação de honorários em favor do defensor dativo nomeado pelo juízo. 3. Recurso parcialmente conhecido e neste ponto provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.